Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-82.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação dos autores. Segundo apelo idêntico ao primeiro. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo. Contratação e prestação dos serviços em ação previdenciária incontroversos. Honorários arbitrados em 15% sobre o valor levantado na demanda pretérita. Pedido de majoração do percentual.

Ementa:
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação dos autores. Segundo apelo idêntico ao primeiro. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo. Contratação e prestação dos serviços em ação previdenciária incontroversos. Honorários arbitrados em 15% sobre o valor levantado na demanda pretérita. Pedido de majoração do percentual. Levantamento dos valores atrasados sem repasse oportuno aos herdeiros da contratante. Restituição realizada em ação própria. Inércia dos autores na localização dos herdeiros constatada. Imputação da culpa a terceiros. Impossibilidade. Conduta reprovada com redução do percentual. Exegese do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. Base de cálculo. Benefício econômico obtido na demanda previdenciária. Correção monetária. Termo inicial que deve ser a data do levantamento dos atrasados. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.